Tribunal: TJMT
Processo: 1069213-90.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069213-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINAURA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 019.629.341-36 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1069213-90.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
EDINAURA DE OLIVEIRA MARTINS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos,
Relatório

dispensado
.
Trata
-se de
cobrança

na
qual a
parte

autora

objetiva
a
condenação
do ESTADO DE MATO GROSSO a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
e o
recebimento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço (FGTS).Passa-se à
apreciação
.I – PRESCRIÇÃOSegundo o
disposto
no
artigo
1º do
Decreto
Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda Federal, Estadual
ou
Municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
verifica
-
se a

ocorrência
da
prescrição

em

relação

às

parcelas

anteriores
a 18/11/2018,
haja
vista que a
ação

foi

distribuída
no
dia
18/11/2023.II – DO MÉRITOO
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
.
Extrai
-se dos autos que a
requerente

foi

contratada

temporariamente
para o cargo de TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONA
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em

contratos

sucessivos
de 01/2018 a 10/2020.É
cediço
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
,
eis
que o art. 37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
prevê

expressamente
a
necessidade
de
prévia

aprovação

em

concurso
para o
provimento
dos cargos
públicos
,
excepcionando

referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão
e a
contratação

temporária
,
em

caso
de
excepcional
interesse
público
,
vejamos
:“Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:(...)II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em

concurso

público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;”Note-se que o art. 37, IX, CF,
previu
a
necessidade
de
edição
lei. No
caso
do Estado de Mato Grosso
editou
a Lei
Complementar
nº 600, de 19 de
dezembro
de 2017 (com
alterações
da Lei
Complementar
755/2023)
dispõe

sobre
a
contratação

por
tempo
determinado
no
âmbito
do Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso,
vejamos
:Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:I -
assistência
a
emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;II -
realização
de
recenseamentos
;III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022);a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC. (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
- SECITEC;VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão
judicial;VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e a
impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022).X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;XI -
combate
a
emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2º, da Lei
Complementar
nº 111, de 1º de
julho
de 2002;XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante
a
aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990;XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para a
expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante
a
aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para a
expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante
a
aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
nº 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023).(...)Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1º.01.2023)IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2º
desta
Lei
Complementar
.§ 1º Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4º,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.§ 2º
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.Segundo as
informações

extraídas
da
documentação
que
acompanha
a
petição

inicial
, a
parte

autora

foi

contratada
para
prestar

serviços
junto à
Secretaria
Estadual de
Educação
, no
período
de 01/2018 a 10/2020.Assim
sendo
,
verifica
-se que as
contratações

por

prazo

determinado
se
enquadram

na

legislação

estadual
,
porque
, as
prestações
de
serviços

temporários

não

extrapolam
o
prazo

máximo

estabelecido
pela
legislação

vigente
, o que
afasta a nulidade dos contratos .É cediço que os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
,
haja
vista que o art. 37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
prevê

expressamente
a
necessidade
de
prévia

aprovação

em

concurso
para o
provimento
dos cargos
públicos
,
excepcionando

referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão
e a
contratação

temporária
,
em

caso
de
excepcional
interesse
público
.NÃO É POSSÍVEL OUTORGAR AO CONTRATADO TEMPORÁRIO MAIORES DIREITOS QUE
O
PRÓPRIO SERVIDOR CONCURSADO POSSUI.Diante do
exposto
, JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os

pedidos

descritos

na

inicial
; e, de
consequência
, EXTINGUE-SE o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC.Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Publique
-se.
Intimem
-se.
Arquive
-se.Cuiabá, data
publicada
no
sistema
.Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante,
sustentando que: a) a sentença de primeiro grau se pautou na LeiComplementar Estadual nº 600/2017, com alterações da Lei Complementar755/2023; b) a relação jurídica objeto da ação teve início em janeiro/2018 e se encerrou
em outubro/2020; c) na redação vigente ao tempo do início da relação contratual entre as partes, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 permitia a contratação de profissionais da educação em caráter temporário por 12 meses, podendo ser renovado uma única vez por igual período; d) nos autos resta demonstrado ao menos três anos de vida funcional da parte reclamante. Postulou a reforma da sentença, para declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as partes e, consequentemente, determinar que a parte reclamada efetue o pagamento do valor devido a título de FGTS.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 230508670/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Contrato

público
de
trabalho

temporário
.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº658026/MG,
tema
612).

5.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses
,
admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário
(art. 2º, inciso IV, e 11
, i
nciso II, §2º)
.

O trabalho de
técnico administrativo educacional pelo prazo de 12meses
(janeiro a dezembro/2018) e, posteriormente, maio/2019 a outubro/2020
, já incluindo o lapso de prorrogação,

tem natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente. Importa mencionar que entre o ano de 2018 e 2019 houve uma interrupção no contrato, o que afasta a continuidade do serviço prestado e, consequentemente, a nulidade.
Portanto, o contrato celebrado pelas partes é legítimo e não se encontra desvirtuado.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024